Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-66.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. PERCENTUAL LEGAL NÃO EXCEDIDO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou os documentos apresentados aos autos e elucidou acerca da legislação que estabelece as regras e parâmetros referentes aos descontos obrigatórios e aos descontos autorizados aplicáveis na remuneração dos militares do Distrito Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, concluindo pela ausência de violação ao limite da margem consignável do recorrente, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o (e)rro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista ("primu ictu oculi") e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado (AgInt no REsp n. 1.925.509/AC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).
4. Por sua vez, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial.
5. Não estando configurados os vícios apontados pelos embargantes, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.